Tribunal: STF
Processo: MI 6556
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-06-16
Data de publicação: 2016-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADOS DE INJUNÇÃO 833 E 844.



    1. Nos termos dos MIs 833 e 844, ambos de relatoria para o acórdão do Ministro Roberto Barroso, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a expressão “atividade de risco” contida no artigo 40, § 4º, II, do Texto Constitucional, é aberta, de modo que os contornos de sua definição normativa comportam relativa liberdade de conformação por parte do Parlamento, desde que observado o procedimento das leis complementares. Logo, o estado de omissão inconstitucional ficaria restrito à indefinição das atividades em que o risco seja inerente, o que não se depreende da atividade do Agravante.



    2. A existência de gratificações ou adicionais de periculosidade para determinada categoria, assim como o porte de arma de fogo, não garantem o direito à aposentadoria especial, pois os vínculos funcional e previdenciário não se confundem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.